Tribunal: TJMT
Processo: 1010234-12.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010234-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), EDUARDO SILVERIO CALHAO - CPF: 702.256.131-15 (AGRAVADO), PRISCILLA PINHO DE OLIVEIRA PAULINO - CPF: 733.937.891-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Y. D. P. C. (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO PULCHERIO CESPEDES - CPF: 016.056.281-31 (ADVOGADO), RODOLFO PULCHERIO CESPEDES - CPF: 016.056.281-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTEÇA (REVISIONAL DE ALIMENTOS) – VALORES TRANSFERIDOS À MENOR A TÍTULO DE PRESENTE E NÃO PENSÃO ALIMETÍCIA ATRASADA – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – VALORES COMPROVADOS QUE DEVEM SER DECOTADOS DA PLANILHA – READEQUAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO PARCIALME PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PGJ.

A pensão alimentícia tem por finalidade suprir as necessidades materiais do alimentando, como: moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, lazer, dentre outras necessidades; portanto, é vedada a compensação de valores a título de presente de aniversário com a pensão alimentícia.

A transferência de valores para compra de presente ao filho é ato de liberalidade e carinho do genitor e se distingue da pensão alimentícia.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
EDUARDO SILVÉRIO CALHAO,
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1011097-44.2018.8.11.0041, proposta por
PRISCILLA PINHO DE OLIVEIRA PAULINO,
que determinou o encaminhamento dos autos ao contador judicial, para que, em 20 dias, promova o cálculo do débito alimentar considerando, tão somente comprovantes de pagamentos aptos e referentes ao período que integram o objeto da ação.

Explica o agravante que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, contudo, a agravada se manteve inerte, vindo a se manifestar intempestivamente nos autos acerca dos valores.

Pontua que o parecer emitido pelo douto representante do Ministério Público desconsidera 02 principais comprovantes de depósito de pensão alimentar.

Assevera que: “
O Agravante trouxe aos autos todas as informações necessárias e que comprovam que o pagamento das verbas alimentares ocorreu, em alguns meses, em atraso e fora do período ora questionado, MAS TODOS ELES REFEREM-SE JUSTAMENTE A PENSÃO ATÉ então INADIMPLIDA! Ou seja, com a máxima vênia, o Juízo de piso deixou de apreciar as questões suscitadas, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido na impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente o que tange à desconsideração dos comprovantes às fls. 24
.”

Explica que os dois depósitos embora atrasados, foram pagos através de depósito na conta bancária da genitora da agravada, pois, atualmente se encontra residindo com a menor em Portugal; também que, a parir de julho de 2020, a pensão tem sido mensalmente descontada em folha de pagamento, demonstrando a intenção de enriquecimento sem causa.

Requereu a concessão do efeito suspensivo, que foi deferido.

No mérito requer a reforma da decisão agravada, determinando-se a consideração dos comprovantes de depósito constantes às fls. 24 da impugnação e anexos, nos valores de R$ 4.700,00 e R$ 1.500,00 para fins de liquidação do cumprimento de sentença.

Nas contrarrazões a agravada explica que não se manifestou intempestivamente, o que ocorreu é que a intimação foi publicada em nome da advogada que não mais atuava no caso e, ao perceber o equívoco a Secretaria expediu nova intimação. Aduz que é confesso pelo agravante que não pagava as pensões em dia.

Pontua que não é verdadeira a afirmação de que tenha quitado os débitos alimentares em 13/01 e 29/01 com repasse de R$ 4.500,00 e R$ 1.500,00; que referidos valores pertenciam em sua maior parte a avó paterna e foi enviado para a conta da menor com o fim de aquisição de um presente: um celular. Junta áudios e comprovantes e nota fiscal.

Afirma que o dinheiro enviado diretamente para a menor se deu por ocasião do aniversário de 15 anos, o que se daria em 31/01/2021; que os valores foram utilizados integralmente para comprar o celular, capa para o telefone, caixa de som da JBL e um bolo de aniversário.

Quanto aos valores de R$ 535,19 e outro no valor de R$ 600,00 foram enviados para pessoa totalmente estranha ao processo; dos valores depositados restam as seguintes diferenças: R$ 61,44, R$ 732,60, R$ 1.015,54, R$ 144,80; demais recibos se referem a mês não cobrados na ação.

Houve a regularização da representação processual e julgado prejudicado o agravo interno interposto.

A PGJ é pelo desprovimento do recurso (id. 102494464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDUARDO SILVÉRIO CALHAO,
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1011097-44.2018.8.11.0041, proposta por
PRISCILLA PINHO DE OLIVEIRA PAULINO,
que determinou o encaminhamento dos autos ao contador judicial, para que, em 20 dias, promova o cálculo do débito alimentar considerando, tão somente comprovantes de pagamentos aptos e referentes ao período que integram o objeto da ação.

A decisão agravada é a seguinte:

“Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposto por Yasmim de Pinho Calhão, representada por sua mãe, Priscilla Pinho de Oliveira Paulinho, em face de Eduardo Silvério Calhão, devidamente qualificados.

Objetiva-se o recebimentos das parcelas alimentares, em tese, inadimplidas referentes ao período de julho/2018 a agosto/2020, pelo rito do art. 523, do Código de Processo Civil.

Esclareceu a parte autora que, o depósito dos alimentos foram realizados em conta bancária, de titularidade de Iolanda P. Paniz, avó materna, durante o período de julho/2018 a agosto/2019, e da adolescente, durante o período de setembro/2019 até o presente momento.

Informou, ainda, que o requerido propôs Ação Revisional – nº. 1026489-53.2020.8.11.0041 e, em sede liminar, foi concedida tutela de urgência, para minorar o quantum alimentar de 27% para 20% dos rendimentos líquidos, decisão datada de 02/07/2020, o que impõe a observância do novo percentual a partir de então (id. 43176602).

Embora tenha ocorrido um acordo, acerca do desconto da parcela alimentícia, diretamente, em folha de pagamento, de fato, este passou a ser realizado, somente, em julho de 2020 (id. 51533856 - Pág. 23).

Intimado, o requerido apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, juntando documentos, em relação aos quais se manifestou a parte autora (id. 55142899).

Em seus argumentos, o alimentante sustenta que realizou depósitos de valores, em favor da filha, para pagamento diversos, os quais não teriam sido considerados pela alimentanda.

Ademais, junta comprovantes de depósitos realizados, em favor de Karla Maria Lima Oliveira, pessoa estranha à lide.

Há de se esclarecer que, qualquer valor pago pelo pai, além daquele fixado no título judicial não permite abatimento, considerando-se mera liberalidade paterna.

De igual forma, depósitos realizados, em nome de terceiros, igualmente, devem ser desconsiderados.

O comprovante de depósito, acostado ao id. 51533856 - Pág. 24, se refere a período diverso do executado, o que, igualmente, deve ser desconsiderado, sendo desnecessário, nesta ação, adentrar ao mérito se se tratou de presente ou não.

Diante do exposto, fixadas tais premissas, encaminhem-se os autos ao contador judicial, para que, em 20 (vinte) dias, promova o cálculo do débito alimentar, considerando, tão somente, comprovantes de pagamentos aptos e referentes ao período que integram o objeto da ação.

Após, intimem-se as partes para que, em 05 (cinco) dias, se manifestem.

Concedo a gratuidade processual postulada pela parte requerida.”.

Inicialmente, quantos aos valores depositados em 13/01/2021 e 29/01/2021, nos valores de R$ 4.700,00 e R$ 1.500,00 que, segundo defende o agravante se referem a quitação dos débitos atrasados, restou devidamente comprovado que se referem a valores transferidos diretamente a menor para compra de presente, relativamente ao seu aniversário de 15 anos.

Ocorre que, por meio de áudios enviado via whatsapp e Nota Fiscal a agravada comprova que o valor de R$ 4.700,00 foi feito pela avó paterna e o de R$ 1.500,00, pelo agravante, ambos para compra de presente.

A respeito, o artigo 1.707 do Código Civil prevê:
“Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora.”.

Embora o Superior Tribunal de Justiça venha admitindo a possibilidade de compensação de verba alimentar com outras parcelas paga pelo devedor, se tratam de situações extremamente excepcionais, como exemplo pagamento de plano de saúde, odontológico, escola, e não envolvendo presentes; o envio dos valores se tratou de ato de mera liberalidade do pai.

Pertinente trazer a colação trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“Por meio de áudios, a recorrida prova que os comprovantes em questão representam presentes que contemplaram a menor na comemoração de seus 15 anos. O de R$ 4.700,00 foi feito pela avó paterna; o de R$ 1.500,00, pelo recorrente.

Da prova examinada, conclui-se que pelo menos o depósito de maior valor nada tem com a dívida alimentícia exigida.

Segundo o artigo 1.707 do Código Civil, a dívida alimentícia não pode ser compensada com presentes dados pelo alimentante ao alimentando. Isso faria do alimentando um comprador forçado do objeto presenteado, mediante o sacrifício do valor que lhe representa subsistência.”

Quanto ao comprovante de id. 90497978, se vê claramente que o depósito foi realizado em nome de pessoa diversa dos autos e o agravante não comprovou qualquer ligação entre a agravada com a pessoa indicada ou com a genitora.

Seguindo adiante, quanto aos demais meses, nas contrarrazões a agravante defende que os meses de
setembro, outubro, dezembro de 2.019 e fevereiro, maio de 2.020
, “
não foi contemplado na presente cobrança
,
conforme planilha anexa”
,

o que se depreende da última planilha anexa aos autos originário datada de 07/05/2021 é a cobrança dos meses de
dezembro de 2.019 no valor de R$ 1.015,54
, de
fevereiro de 2.020
no valor
de R$ 390,00
e
maio no valor de R$ 270,41
(id. 55142902)

Todavia, o agravante comprovou o pagamento de R$ 532,00 referente a pensão de dezembro de 2.019 (id. 90497978, fls. 17); em fevereiro de 2.020 houveram dois depósitos: um de R$ 700,00 e outro no valor de R$ 314,00 (id. 90497978, fls. 19) e, em maio houve depósito de R$ 531,00 (90497978, fls. 22), portanto, referidos valores devem ser descontados dos respectivos meses.

Também quanto a agosto de 2.020 é inquestionável que houve desconto em folha da pensão alimentícia, conforme comprovação de id. 90497978, fls. 25, de forma que também deve ser decotado, se acaso venha a ser cobrado.

Veja-se que as divergências entre o pagamento das pensões são relatadas inclusive pelo Contador, que, solicitou informações ao juízo. Vejamos:

“Certifico a devolução dos Autos, com o devido respeito, sem o cumprimento de da r. decisão de Id 56227863, haja vista as divergências de informações prestadas sobre o pagamento das pensões.

Diante da dificuldade encontrada pela Contadoria na elaboração do cálculo das pensões devidas e pagas e visando efetuar o laudo na precisão devida, esta Contadoria solicita que as partes anexem ao processo o que se segue:

1 - Efetuar uma relação dos valores das pensões pagas com indicação dos Ids. dos comprovantes.

2 - Efetuar uma relação das pensões não quitadas, com indicação dos vencimentos de cada qual.

As relações deverão ser prestadas pela parte requerente e pelo requerido.

Prestadas as informações solicitadas, Excelência, esta Contadoria requer o reenvio dos Autos para a realização do laudo.”.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da PGJ,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURO,
para que sejam decotadas da dívida, os valores de R$ 532,00 referente a pensão de dezembro de 2.019, de fevereiro de 2.020 o valor de R$ 1.014 e maio de 2.020 o valor de R$ 531,00, assim como, a pensão de agosto de 2.020, descontada diretamente da folha de pagamento do agravante, se acaso ainda estiver sendo cobrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021